Tribunal: CARF
Processo: 11040.001640/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.001640/2008-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
AMERICO GRUPPELLI ESPOLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexadas
aos autos todas as DIRF emitidas em nome do contribuinte para o ano calendário 2006.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de
prazo para sua manifestação.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll- Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 17)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 14.777,53, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.001640/2008-42
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.214 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.001640/2008-42

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 15/06/2011, no acórdão 10-32.067, às e-fls. 322 a 326, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 331
a 343 no qual alega, em síntese, que:
 Não cometeu nenhuma irregularidade fiscal, vez que declarou os
rendimentos recebidos, bem como teve a retenção na fonte efetuada;
 Se as fontes pagadoras não cumpriram com o dever legal de reter e
repassar os valores aos cofres públicos, não pode ser penalizado por tal
desídia;
 Deve-se buscar a verdade material diante do caso concreto;
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 07/07/2011, às e-fls. 330, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 20/07/2011, e-fls. 331, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 13 a 17)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte improcedente.
O recorrente alega a todo o momento que o imposto de renda foi retido pelas
fontes pagadoras dos alugueis, de forma que faz jus a compensação dos valores quando do
preenchimento da DAA.
Pelo exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
1) Anexe aos autos todas as DIRF em nome do contribuinte relativas ao ano
de calendário de 2006;
2) Intime o contribuinte para manifestar-se.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital